Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-57.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707050-57.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICK PATRICK DE OLIVEIRA ALVES APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Os extratos bancários apresentados demonstram a existência de conta bancária de titularidade do apelante, cujos extratos foram omitidos. Assim, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para cumprimento integral do Despacho de ID 79079136. Como anteriormente ressaltado, "Os extratos bancários deverão vir acompanhados do relatório de contas e relacionamentos no serviço de Registrato do Banco Central do Brasil (registrato.bcb.gov.br), de simples consulta e emissão pela plataforma gov.br, para que se possa verificar em quais instituições financeiras a parte interessada na gratuidade de justiça possui conta bancária, não sendo suficiente a mera juntada de extrato de conta desacompanhado da referida informação.". Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator